Tribunal: CARF
Processo: 13706.009716/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.009716/2008-32
ACÓRDÃO
2002-009.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS RENE CARVALHO PINHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte. O pedido de retificação da
declaração após o início do procedimento fiscal para incluir/excluir
dependentes e/ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009716/2008-32
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário 2003,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 17.714,70.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal c/c o
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fls. 10/11), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte c/c as informações
constantes dos sistemas da RFB, foi constatada a seguinte infração: omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 84.593,87, tendo em
vista a inclusão dos rendimentos tributáveis pagos pelo Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro e pelo Serviço Social do Comércio – SESC, e
compensado o IR retido.
Cientificado do lançamento em 28/10/2008 (AR à fl. 25), ingressou o
contribuinte, em 25/11/2008, com sua impugnação (fls. 03/06), e respectiva
documentação. Em síntese:
- esclarece que a declaração do ano calendário de 2003, objeto de impugnação,
foi feita no modelo completo (formulário azul), porém em papel, tendo colocado
sua então companheira, Daniella Motta Marques Ribeiro – CPF no 011.786.237-18
como dependente apenas para fins previdenciários, já que não eram casados,
uma vez que o processo de divórcio da primeira mulher ainda não havia
terminado, destacando que Daniella Motta fez sua declaração em separado, com
alusão à comprovante anexo à peça de defesa;
- frisa que não foi feito nenhum tipo de desconto ou abatimento a título de
dependente, nem mesmo da sua filha Mariana Pinheiro Limaverde (menor,
nascida em 24/11/1992), a quem pagou e ainda estaria pagando pensão
alimentícia no valor de R$ 13.735,16, observando que quem recebe essa pensão
em nome da menor é a mãe, Andréa Limaverde de Araújo, sendo tal pensão
descontada em folha de pagamento diretamente para a beneficiária;
- defende que houve erro de preenchimento de sua parte, sendo que, como a
sua declaração foi feita em papel e a da Daniella foi feita pela internet, não foi
possível detectar tal erro de início;
- entende que seu erro fez com que o Auditor da Fazenda também errasse, pois
o mesmo somou o rendimento de Daniella, proveniente do SESC, com o que ele,
contribuinte, recebeu do Tribunal de Contas, que já havia sido tributado na fonte,
tendo também faltado, no cálculo que o Auditor fez, abater a pensão alimentícia
(R$ 13.735,00) e a contribuição para a previdência oficial (R$ 6.661,77),
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009716/2008-32
3
concluindo que, com as correções no cálculo do imposto, ou seja, excluindo-se o
valor que a Daniella recebeu do SESC e abatendo-se a pensão alimentícia paga a
sua filha menor, a previdência oficial e o imposto retido na fonte, não há saldo de
imposto a pagar, não restando saldo devedor à Fazenda Nacional;
- argumenta que, como os rendimentos recebidos do SESC são de Daniella e não
tendo havido declaração em conjunto, com apresentações em separado, não se
pode somar os rendimentos dela com os seus;
- destaca que os rendimentos do Tribunal de Contas foram de R$ 60.713,69 e
não de R$ 84.593,87, como consta do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, sendo tal valor um equívoco, pois é exatamente o resultado da soma
indevida do rendimento de Daniella (SESC – R$ 23.818,18) com os seus,
provenientes do Tribunal de Contas, no valor de R$ 60.713,69;
- relaciona documentos anexados junto com a peça de defesa;
- por fim, conclui que houve erro material da Receita, requerendo o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Encaminhado para julgamento nesta DRJ/RJ, o processo foi devolvido à unidade
de origem para análise, pela autoridade lançadora, das questões de fato
levantadas pelo impugnante, em observância ao que determina a Instrução
Normativa no 1.061, de 2010 (ver Despacho DRJ/RJ2/ Secoj no 11947/2010, à fl.
29).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado às fls. 30/32,
com base no qual foi proferido o Despacho Decisório de fl. 33, que concluiu pela
manutenção parcial da exigência.
Em relação à omissão de rendimentos, no total de R$ 84.593,87, afastou o
valor de R$ 23.880,18, já que os mesmos foram lançados na Declaração de Ajuste
Anual - DAA do exercício de 2004, apresentada por Daniella Motta Marques
Ribeiro, igualmente desconsiderando o IR correspondente, compensado nesta
Declaração. Em conseqüência, foi mantida a omissão de R$ 60.713,69 (R$
84.593,87 menos R$ 23.880,18), recebidos pelo contribuinte do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro, com compensação do IR respectivo, no
valor de R$ 9.437,55.
Quanto ao pedido para abater a pensão alimentícia paga pelo interessado à
filha menor, bem como deduzir a previdência oficial, a fiscalização salientou que
na Declaração de Ajuste Anual – DAA entregue pelo contribuinte não foram
pleiteadas as deduções de previdência oficial, dependentes e de pensão
alimentícia e, da mesma forma, tais deduções não foram objeto da Notificação
de Lançamento em análise.
Como decorrência, o imposto suplementar originalmente apurado foi reduzido
de R$ 7.453,49 para R$ 2.181,81.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009716/2008-32
4
O interessado foi cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para
pronunciamento em 19/04/2012, conforme consta às fls. 34/36, tendo se
manifestado por meio do documento juntado às fls. 38/40, alegando, em síntese,
que a autoridade fiscal equivocou-se ao não abater, do cálculo do imposto, os
gastos com a previdência oficial, no total de R$ 14.582,97 (R$ 6.661,77 relativos à
fonte pagadora Tribunal de Contas e R$ 7.921,20 do Exército) e a pensão
alimentícia paga, por força de decisão judicial, a sua filha, Mariana Pinheiro
Limaverde, no valor de R$ 13.735,16, de que resultaria saldo de imposto a
restituir e não imposto a pagar, defendendo que tais pagamentos (previdência
oficial e pensão alimentícia judicial), descontados na fonte, são deduzidos da
apuração do imposto de renda por força de lei, fato que, de ofício, seria de
conhecimento da autoridade fazendária.
Em consonância com o previsto na mencionada Instrução Normativa no 1.061,
de 2010, os autos retornaram a esta DRJ, para julgamento da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 12/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
c) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
d) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
e) a matéria, considerada não impugnada pela decisão, foi contestada pelo
recorrente oportunamente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 60.713,69, relativa aos rendimentos tributáveis recebidos do Tribunal
de Conta do Município do Rio de Janeiro, sendo que essa infração não foi impugnada pelo
contribuinte, conforme consta na decisão a quo.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009716/2008-32
5
Entretanto, defende que a autoridade fiscal equivocou-se ao não abater, do cálculo
do imposto, os gastos com a previdência oficial, no total de R$ 14.582,97 (R$ 6.661,77 relativos à
fonte pagadora Tribunal de Contas e R$ 7.921,20 do Exército) e a pensão alimentícia paga, por
força de decisão judicial, a sua filha, Mariana Pinheiro Limaverde, no valor de R$ 13.735,16, de que
resultaria saldo de imposto a restituir e não imposto a pagar, argumentando que tais pagamentos
(previdência oficial e pensão alimentícia judicial), descontados na fonte, são deduzidos da
apuração do imposto de renda por força de lei, fato que, de ofício, seria de conhecimento da
autoridade fazendária.
A decisão de piso reconheceu o direito de o contribuinte deduzir a título de
contribuição previdenciária oficial, o valor de R$ 6.661,77, referente aos rendimentos pagos pelo
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Pois bem, em sede de recurso voluntário, o Recorrente busca retificar sua
Declaração de Ajuste Anual, no intuito de incluir dedução de previdência oficial da fonte pagadora
Exército e dedução de pensão alimentícia de sua filha.
Ressalte-se que não compete a este órgão julgador alterar a DAA entregue pelo
contribuinte para incluir novas dedução, conforme solicitado pelo Recorrente, pois não faz parte
da lide administrativa posta.
Retificar a declaração com a intenção de se eximir de pagamento de tributo após
iniciado o procedimento não é permitido, conforme prescreve o art. 147, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(...)
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.632 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009716/2008-32
6

Fl. 99
DF CARF MF
Original